Tribunal: STF
Processo: RE 1390696
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acordão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE RE Nº 650.898/RS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A remuneração em regime de subsídio, prevista no art. 39, §4º da Carta Magna, não é incompatível com a percepção de terço de férias e décimo terceiro salário, desde que haja expressa previsão na legislação infraconstitucional. Precedente RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF. 



    2. Em razão da não comprovação da existência de lei reguladora dos direitos pleiteados, forçoso reconhecer que o requerente não logrou demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão, ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 



    3. Apelação cível conhecida e não provida.“ (documento eletrônico 23).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram providos em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ART. 5º, §1º, CF/88. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGENTE POLITICO. VEREADOR. VÍCIO VERIFICADO. ACLARATÓRIOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA. EFEITO INFRINGENTE. APLICAÇÃO. 



    1. A finalidade dos Embargos de Declaração é a adequação do julgado embargado a fim de suprimir omissões, aclarar contradições e esclarecer obscuridades, conforme disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil. 



    2. Por omissão entende-se pedido sobre o qual deveria o julgado se manifestar, não o tendo feito, inobstante provocação da parte interessada, em razão de que podem ser manejados Embargos Declaratórios com o fito de se obter tal pronunciamento. 



    3. Os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, nos termos do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal.



    4. O décimo terceiro salário é verba de caráter remuneratório, assentada em preceito constitucional e devida a todo trabalhador, conforme artigo 7º, VIII, da Constituição Federal, não dependendo de legislação infraconstitucional para o direito ao recebimento, assim como o adicional de férias, previsto no inciso XVII do mesmo dispositivo constitucional. 



    5. Aclaratórios conhecidos e providos. Omissão sanada. Efeito infringente aplicado.” (doc. eletrônico 30).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, § 1°; 37, X; e 39, § 3° e § 4°, da mesma Carta.



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] o recorrido carece do direito à percepção do 13º salário e do terço de férias em razão da inexistência de lei anterior autorizativa; da falta de previsão orçamentária; da ofensa à lei de responsabilidade fiscal quanto a criação de despesa de caráter continuado e da não aplicação do acórdão 650.898/RS sem regulamentação em lei local, pedidos que o recorrido espera sejam reconhecidos em flagrante erro de interpretação das normas legais e da jurisprudência.” (pág. 25 do documento eletrônico 43, grifos no original).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, com base no julgamento do RE 650.898-RG/RS (Tema 484 da sistemática da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015.



    O referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “REEXAME DE ACÓRDÃO. ART. 1.040, II, CPC. TEMA Nº 484/STJ - RE Nº 650.898/RS. TESES ESTRANHAS À PRESENTE LIDE. AUSÊNCIA DE DISSENSO. REEXAME NÃO PROVIDO.



    1. No julgamento com Repercussão Geral do Tema nº 484 (RE nº 650.898/RS), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses: 1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; 2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 



    2. Analisando-se o caso em tela verifica-se que a presente lide consiste na definição quanto à existência de direito subjetivo do detentor de mandato eletivo ao recebimento de 13º salário e terço constitucional de férias mesmo na hipótese de inexistência de lei municipal. Ou seja, uma vez que no caso em tela não há lei a ser submetida a controle de constitucionalidade, por consectário lógico, a demanda em epígrafe não apresenta relação com a primeira tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 484 (RE nº 650.898/RS). 



    3. Na presente demanda, nota-se que a 4ª Turma da 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, reconheceu o direito do detento de mandato eletivo ao recebimento de 13º salário e terço constitucional de férias. Ou seja, tal entendimento não se mostra destoante à segunda tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 484 (RE nº 650.898/RS). 



    4. Reexame conhecido e não provido.” (doc. eletrônico 39). 



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 650.898-RG/RS (Tema 484 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 39, § 4°, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. No voto condutor do referido julgamento, o Ministro Roberto Barroso, redator para o acórdão, assinalou que



    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucio.” (grifei). 



    Desse modo, esta Corte entendeu que o pagamento dos direitos sociais aos agentes políticos com mandato eletivo não afronta o art. 39, § 4°, da Lei Maior, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional. Com esse entendimento, destaco julgados deste Tribunal, cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.



    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.



    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber - grifei).



    Constata-se, assim, que o Tribunal de origem, ao acolher o pedido de pagamento do décimo terceiro salário e de férias acrescidas do terço constitucional no período em que o recorrido exerceu o cargo de Vereador independentemente da existência de lei local autorizadora, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Código de Processo Civil). Inverto os ônus sucumbenciais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator